Tribunal: STJ
Processo: 1001533-04.2019.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915368 - SP (2025/0139846-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CÁSSIO DA SILVA REGIS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA
DE
PARAFUSOS
ELEKO
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA O COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 581 DO
STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento
de que a homologação do plano de recuperação judicial não extingue
a execução em relação aos coobrigados, conforme o art. 59 da Lei n.
11.101/2005 (Súmula n. 581 do STJ).
2. No caso concreto, o recurso especial limitou-se a impugnar a
extinção da execução em relação à empresa devedora, questão que
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido. As razões recursais,
portanto, mostram-se dissociadas dos fundamentos do aresto,
incidindo a Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão monocrática e,
em novo exame, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50338750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f617345-43e6-4ffe-bbfd-fee090d60e29

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f617345-43e6-4ffe-bbfd-fee090d60e29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915368 - SP (2025/0139846-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CÁSSIO DA SILVA REGIS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA
DE
PARAFUSOS
ELEKO
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA O COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 581 DO
STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra
ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento
de que a homologação do plano de recuperação judicial não extingue
a execução em relação aos coobrigados, conforme o art. 59 da Lei n.
11.101/2005 (Súmula n. 581 do STJ).
2. No caso concreto, o recurso especial limitou-se a impugnar a
extinção da execução em relação à empresa devedora, questão que
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido. As razões recursais,
portanto, mostram-se dissociadas dos fundamentos do aresto,
incidindo a Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão monocrática e,
em novo exame, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIA DE PARAFUSOS
ELEKO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CÁSSIO DA SILVA REGIS (ELEKO
Documento eletrônico VDA50070337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 761f4255-62d5-4159-b157-f0264cddf1eb

e CÁSSIO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Nas razões do presente inconformismo, ELEKO e CÁSSIO defenderam que
(1) a decisão monocrática aplicou rigor formal excessivo ao exigir impugnação
específica, ignorando a argumentação concreta e específica apresentada; (2) a matéria
discutida é de direito, não de reexame de provas, o que afasta a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 543-546).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno merece acolhida.
Verifica-se que, nas razões do agravo em recurso especial, ELEKO e
CÁSSIO impugnaram a aplicação da Súmula n. 7 feita na decisão de admissibilidade
(e-STJ, fls. 489-511). A argumentação foi específica, pois defenderam que não há
pretensão de reexame de fatos ou provas para o caso em questão,
por estar diretamente relacionado à aplicação dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e
à novação da dívida decorrente da recuperação judicial.
Assim,
a decisão monocrática anteriormente proferida e
RECONSIDERO
passo, de plano, ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ELEKO e CÁSSIO apontaram violação
dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e art. 485, VI do CPC, alegando a necessidade
de extinção da execução em face da devedora principal ELEKO, por superveniente
falta de interesse de agir, em razão da novação decorrente da aprovação e
homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por ELEKO e
CÁSSIO contra o BANCO BRADESCO S.A. (BRADESCO), originados de uma
execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, na qual
CÁSSIO figurou como avalista.
A r. sentença julgou extinta a ação em relação a ELEKO, pela ausência de
recolhimento das custas iniciais (art. 485, IV, do CPC) e rejeitou os embargos em
relação à CÁSSIO.
Documento eletrônico VDA50070337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 761f4255-62d5-4159-b157-f0264cddf1eb

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
de apelação interposto por CÁSSIO, alegando que o deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa executada não obsta o prosseguimento da execução
contra o avalista. Confira-se:
De início ressalte-se que, ainda que o débito sub judice tenha sido
incluído pela devedora principal “Indústria de Parafusos Eleko Ltda”
em seu plano de recuperação judicial (fls. 238/291), permanece hígido
o interesse do banco credor/embargado/apelado para a cobrança do
título contra o devedor avalista, sobretudo porque tal plano não teve
aceite expresso do banco para liberar especificadamente o devedor
aqui em juízo.
Havendo devedor solidário/avalista, como no caso aqui julgado, não
há óbice ao prosseguimento da demanda em tela relação a ele, já que
não atingido pela recuperação judicial da empresa devedora principal.
(e-STJ, fl. 427).

A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que a homologação do plano
de recuperação judicial não extingue a execução em relação
aos coobrigados, conforme o art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
Essa orientação, inclusive, foi cristalizada na Súmula n. 581 do STJ, que
dispõe: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INSTAURAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a recuperação judicial não impede o processamento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta
somente as obrigações da recuperanda, devedora principal,
constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência
quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso,
compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo
adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela
desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o
patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de
soerguimento.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1.893.795/DF, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. 23/6/2025)

Ocorre que, nas razões do recurso especial, a insurgência está direcionada
à extinção da execução em relação a ELEKO (e-STJ, fl. 436),
exclusivamente
Documento eletrônico VDA50070337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 761f4255-62d5-4159-b157-f0264cddf1eb

inexistindo qualquer argumentação voltada à exclusão da ação em relação ao
CÁSSIO, avalista.
Como visto, os embargos à execução foram extintos em relação a ELEKO e
prosseguiram somente em relação ao CÁSSIO. Assim, o acórdão recorrido não
tratou do mérito da extinção da execução contra a devedora ELEKO, por ser matéria
que, inclusive, não foi devolvida à segunda instância.
Nesse sentido, aliás, esclareceu o acórdão que julgou os embargos de
declaração: Sem prejuízo, tal como anotado no acórdão, não é possível ao sócio-
opor a aprovação do plano de recuperação judicial como suposta causa de
avalista
(e-STJ, fl. 468).
novação da garantia por ele assinada
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que as
razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão agravada e, em nova análise,
do recurso especial.
NÃO CONHECER
em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BRADESCO, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 761f4255-62d5-4159-b157-f0264cddf1eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.368 / SP
Número Registro: 2025/0139846-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002885520198260004 10015330420198260004 22603247420198260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CÁSSIO DA SILVA REGIS
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÁSSIO DA SILVA REGIS
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
Documento eletrônico VDA50333283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:14
Código de Controle do Documento: 697a28f3-9067-4102-b44c-e9bf9876a946

JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:14
Código de Controle do Documento: 697a28f3-9067-4102-b44c-e9bf9876a946